Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723909-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIMONE DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou a inversão do ônus da prova de modo a atribuir ao agravante/réu a incumbência de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar não contribuiu para a ocorrência da morte de recém-nascida, haja vista a verossimilhança das alegações da requerente, aliada à presença da hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. Constatando-se que o Distrito Federal é quem, no caso, possui melhores condições para produzir as provas aptas a comprovar a veracidade ou não das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado à paciente quando sob seus cuidados, correta a decisão que inverteu o ônus probatório. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 14, 505, e 1.047, todos do Código de Processo Civil, na medida em que considerou viável a aplicação do regime probatório previsto no Estatuto Processual de 2015 à prova pericial determinada em momento anterior à vigência do novo diploma legal, desprezando a circunstância de já ter sido saneado o processo, com a definição pelo magistrado de primeiro grau das provas a serem produzidas no feito em outubro de 2.015, por meio de decisão que se enquadraria na noção de ato jurídico perfeito; b) artigo 373, §§1o e 2o, do CPC, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 14, 505, e 1.047, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023